Tribunal: STF
Processo: RE 1539562
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADI Nº 3.772/DF E TEMA RG Nº 965. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - SUPERVISORA DE ENSINO - Atividades correlatas às de Magistério Exegese do artigo 64, §§ 2.º e 3.º, da Lei Complementar Estadual n.º 444/1985 (Estatuto do Magistério Paulista) e do artigo 67 da Lei n.º 9.394/1996, com a redação atribuída pela Lei n.º 11.301/2006 - Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN n.º 3.772 - O tempo de exercício no cargo de Supervisora de Ensino pode ser considerado para aposentadoria especial Necessidade, no entanto, de se verificar se os demais requisitos para a aposentadoria especial foram cumpridos (pelas regras anteriores à Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020 ou de acordo com a “reforma da previdência”) - Segurança denegada no primeiro grau de jurisdição - Reforma em parte da sentença - Recurso de apelação provido em parte.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República. Afirma que "o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de supervisor de ensino" (e-doc. 13).



    3. Determinado o retorno dos autos para análise de adequação à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 965 (e-doc. 16), foi mantido o acórdão sob o fundamento de que "o entendimento adotado por esta Turma Julgadora, que a levou a reformar a sentença, coaduna-se com a orientação fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do mérito do RE n.º 1.039.644/SC (Tema n.º 965)" (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Tem-se, no acórdão recorrido, que a parte recorrida ingressou no serviço público estadual em 09/04/1991, no cargo de professora, e, ainda neste cargo, foi designada diversas vezes para exercer funções de coordenação e direção escolar.



    5. Posteriormente, "em 13/03/2012, após nova aprovação em concurso público, foi nomeada para o cargo de Supervisor de Ensino, em que permanece desde então" (e-doc. 11, p. 3). Ou seja, exonerou-se a recorrida do cargo de professor para assumir o cargo de supervisor de ensino.



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou que “é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIRETORA DE ESCOLA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No paradigma da repercussão geral estabeleceu-se que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou-se de tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora para ocupar o de Diretora de Escola, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.441.742-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 27/10/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.389.801-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 19/09/2022).



    7. Além da mencionada ADI nº 3.772/DF (cujo teor será explicitado em texto transcrito abaixo), deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017).



    8. Colhe-se do voto do Relator, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, no Tema RG nº 965, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’.



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte:



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido:



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO.



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente:



    'EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.' (ADI nº 3772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 27/03/2009).



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações.”



    9. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    10. Na hipótese dos autos, como já exposto, a recorrida deixou a carreira de professor da rede pública, tendo sido nomeada para o cargo de supervisor de ensino. Dessa forma, a conclusão pela possibilidade de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição da República está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965.



    11. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no julgamento do Tema RG nº 965 e da ADI nº 3.772/DF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator